Tribunal: TJES
Processo: 0005138-41.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005138-41.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA NEVES DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
.
PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONHEC
IMENTO
COMO RECURSO DE APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PARTE AUTORA
.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Apesar da ocorrência do erro material apontado pela Autarquia/Apelada, é possível, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, que o recurso equivocadamente direcionado à "Turma Recursal" e nomeado como "Recurso Inominado" seja conhecido como Recurso de Apelação, já que estão preenchidos os respectivos requisitos para a sua admissibilidade. 2 - Não tendo o Espólio/Apelante se desincumbido de seu ônus probatório, não há direito ao recebimento do benefício acidentário requerido. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005138-41.2019.8.08.0047

APELANTE
:

ESPÓLIO DE REGINA NEVES DE SOUZA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 115-119v por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Previdenciária.

D
a
alegação de não cabimento do Recurso Inominado Interposto

O Instituto/Apelante alegou que o recurso interposto é inadequado, eis que o recurso cabível contra a sentença prolatada em ação que tramita pelo procedimento ordinário é o “Recurso de Apelação” e não o “Recurso Inominado” direcionado à Turma Recursal.

Apesar da ocorrência do erro material apontado pela Autarquia/Apelada, é possível, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, que o recurso equivocadamente direcionado à "Turma Recursal" e nomeado como "Recurso Inominado" seja conhecido como Recurso de Apelação, já que estão preenchidos os respectivos requisitos para a sua admissibilidade.

Neste sentido os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.
1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2.
"O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo"
(REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). 3.
Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.
4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO
. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas,
o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
. 3.
Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável
. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido (REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de inadmissibilidade do presente recurso.

Do mérito

A parte autora buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação da Autarquia/Apelada ao pagamento de “
Aux
í
lio-doença acidentário desde o re
q
ueri
mento
ad
mini
strativo at
é
que seja restabelecida a condi
çã
o de trabalho ou até que seja reabilitad
a
para outra atividade que lhe garanta a subsistência, e dai em diante Aux
í
lio-Aciden
t
e
” (fl. 03).

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

[...] o laudo pericial (fls. 107/110) elaborado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é conclusivo em dizer que “a falecida teve queda com luxação acrômio clavicular, que é a lesão na articulação distal da clavícula, dificultando atividades que demandem esforços físicos com o membro lesionado. Possivelmente esta luxação passou despercebida em primeiro atendimento, por não haver caracterização radiológica, sendo encaminhada posteriormente para tratamento”.

Assim, a CAT a que faz referência o INSS não se refere ao mesmo fato, considerando que a primeira se relaciona a suposta acidente ocorrido em 17 de janeiro de 2019 e o atendimento médico (fls. 10/14) a fato ocorrido antes, em 29 de dezembro de 2018.

Desta feita, apesar de constatável a fratura, os elementos são insuficientes para estabelecimento do nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho desempenhado pela requerente.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Espólio/Apelante (fls. 124-127) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a incapacidade da segurada restou comprovada diante dos laudos e exames apresentados; 2º) quanto à questão das datas o próprio INSS reconheceu que o afastamento documental só ocorreu em 17/01/2019 devido a problemas na documentação com a empresa e o contador; 3º) diante do laudo pericial restou confirmada a incapacidade laboral.

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Considerando que se trata de uma questão técnica, a realização de prova pericial se mostra de grande importância para a concessão ou não dos benefícios previdenciários.

Ocorre que, no caso em análise, a Segurada faleceu de causa diversa do alegado acidente de trabalho, antes que a perícia judicial pudesse ser realizada, fato que dificultou a realização do ato e prejudicou o satisfatório esclarecimento da questão.

A Autora, em sua petição inicial, se limitou a narrar a ocorrência do acidente, sem esclarecer a data em que teria ocorrido, bem como a destacar que requereu o Auxílio Acidentário n.º 6264435027 que foi indeferido sob alegação de não comparecimento para conclusão do exame médico pericial e que requereu novamente o benefício sob o n.º 6290030144, que foi negado com o fundamento de ausência de constatação de incapacidade.

A perícia judicial (fls. 107-110), em razão do falecimento da parte autora, levou em consideração os documentos juntados aos autos e ressaltou que:

Não consta dos autos nenhuma CAT, mas no atendimento realizado pelo perito do INSS, às fl. 35, consta que a falecida apresentou CAT emitida pelo empregador no dia 17/01/2019 inclusive relatando queda da própria altura nesta data. No entanto, o atendimento realizado no Hospital Roberto Silvares foi em 29/12/2018, segundo laudos as fls. 10 11 e 12

Intimado a se manifestar o Espólio/Apelante se restringiu a afirmar que o laudo era enfático acerca da incapacidade e ratificar o pedido inicial (fl. 69).

Contudo, o laudo não foi capaz de determinar com segurança sequer a data do acidente que teria motivado o pedido inicial, relatando uma suposta divergência entre a data descrita no atendimento realizado pelo perito do INSS e a data constante no atendimento realizado no Hospital Roberto Silvares.

Como ressaltado, o Espólio/Apelante foi intimado a se manifestar acerca do laudo pericial e não esclareceu a questão, o que levou a sentença a concluir que se tratava de dois fatos diversos e que “
apesar de constatável a fratura, os elementos são insuficientes para estabelecimento do nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho desempenhado pela requerente
”.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão deduzida.

No caso em análise, a prova produzida não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho desempenhado pela Autora.

Desse modo, considerando a ausência de prova de incapacidade decorrente de acidente laboral, não há como se conceder qualquer benefício decorrente de acidente de trabalho, por ausência de fato motivador de seu pagamento. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ATIVIDADE LABORAL NÃO AFERIDA. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC. 2. A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento de que acidente de trabalho, nos termos da lei de regência, ensejou-lhe lesões comprometedoras da sua plena capacidade laboral, razão pela qual faria jus à proteção previdenciária legalmente assegurada. 3.
Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a
perda ou redução da capacidade laboral -, não se tendo verificado a sua presença no caso vertente, mormente à luz da prova pericial produzida em juízo
.
4. Não obstante o tema não ser uníssono em nossa Corte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária federal, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes. 5. Recurso de FABIO DOUGLAS DE CAMPOS conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024160245544, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - VISÃO MONOCULAR - INCAPACIDADE LABORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
- As exigências legais previstas para o deferimento do auxílio-doença consistem em qualidade de segurado; cumprimento do período de carência previsto em lei; incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias e, ainda, perspectiva de reabilitação. - Para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária é necessário que restem comprovados os seguintes pressupostos: a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa (art. 42, da Lei 8.213/91). -
A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que possibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS - como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar.
- Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)

Não restando comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho desempenhado pela Autora

não há direito ao recebimento de benefício acidentário.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento